Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. RÉU CASADO. ESPOSA INCLUÍDA NO POLO PASSIVO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL DITO ADQUIRIDO EM PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL. OPOSIÇÃO (ART. 682 DO CPC). PROCEDIMENTO MANEJADO PELA ESPOSA DO RÉU. OPOENTE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DOS DIREITOS DE QUE SE DIZ TITULAR A AUTORA/OPOSTA PELO RECONHECIMENTO DE DIREITO DE MEAÇÃO SOBRE DIREITOS RELATIVOS A PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA NO CURSO DO CASAMENTO E EM PERÍODO DE CONVIVÊNCIA DOS CÔNJUGES. AÇÃO DE OPOSIÇÃO REGULARMENTE ADMITIDA E PROCESSADA. DIREITO A MEAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. ANTECEDENTE NECESSÁRIO A SER DECIDIDO QUANTO AO OBJETO CONTROVERTIDO NA AÇÃO PROPOSTA PARA RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL.
II – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. RÉU CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO DOS CASADOS NÃO COMPROVADA. FATO IMPEDITIVO À CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE A CASAMENTO SEM SEPARAÇÃO DE FATO. UNIÃO ESTÁVEL PUTATIVA. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. FALTA DE CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO A PREEXISTÊNCIA DE CASAMENTO NÃO DEMONSTRADA. BOA-FÉ AFASTADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA REUNIDOS AOS AUTOS.
III - CONCUBINATO RECONHECIDO ENTRE 2008 E 2011. CONCUBINA. PRETENDIDA PARTILHA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO EM 2010. SOCIEDADE DE FATO EXISTENTE SEGUNDO QUADRO FÁTICO EM QUE NÃO DEMONSTRADA MÍNIMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DA CONCUBINA NA AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. AQUISIÇÃO HAVIDA NA CONSTÂNCIA DE MATRIMÔNIO CONTRAÍDO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIREITO A MEAÇÃO RECONHECIDO. PARTILHA EFETIVADA, ENTRE OS CÔNJUGES, DO PATRIMÔNIO CONSTITUÍDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO.
IV – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II, DO CPC. SITUAÇÃO TIPIFICADORA NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. RÉU CASADO. ALEGAÇÕES DE INÍCIO EVASIVAS. SITUAÇÃO FÁTICA DEVIDAMENTE ESCLARECIDA NO CURSO DO PROCESSO. ABUSO DE DIREITO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. DOLO NÃO CARACTERIZADO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO A QUAISQUER DOS LITIGANTES. ANTES, CONDUZIU-SE O RÉU DE MODO A EVITAR QUE VIESSE SUA EX-ESPOSA A SUPORTAR PREJUÍZO NA PARTILHA DE BENS DO PATRIMÔNIO FORMADO NO CURSO DO CASAMENTO.
V – APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Oposição. Procedimento especial previsto nos arts. 682 e seguintes do CPC. Opoente que figurava como ré em ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens proposta, inicialmente, apenas em desfavor de seu marido. Oposição manejada para ver reconhecido direito à meação sobre direitos relativos a imóvel conforme compromisso de compra e venda firmado na constância do casamento e, assim, afastar a pretensão da autora de partilhar ditos direitos por força de união estável que dissera ter mantido com o parceiro casado. Procedimento hígido, útil e necessário. Respeito observado aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Direitos adquiridos na constância de matrimônio estabelecido sob o regime de comunhão parcial de bens e no período de convivência do casal. Direito reconhecido à meação. Partilha estabelecida à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos ex-cônjuges.
2. O Código Civil reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02). Sua configuração pressupõe inexistirem os impedimentos previstos para o casamento (art. 1.521 do Código Civil), com ressalva para a hipótese de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente (§ 1o do art. 1.723 do CC). À falta de elementos de convicção afirmativos de que os casados estavam separados de fato no período em que o parceiro casado, o réu, manteve relacionamento amoroso com a autora da ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens, não se revela possível, por ausência de requisito objetivo, reconhecer a união estável, já que concomitantemente existente relacionamento de fato duradouro legalmente estabelecido pelo casamento.
3. União estável putativa. Situação não configurada pela ausência de elementos de convicção hábeis a certificar a falta de ciência da autora da ação de reconhecimento de união estável do preexistente casamento do réu e da continuidade da convivência dos casados no lar conjugal. Boa-fé não comprovada. Quadro fático caracterizador de situação de concubinato (art. 1.727 do CC) porque vigente o casamento sem separação de fato dos casados.
4. Distinção entre união estável e concubinato. Para a primeira, vale a presunção de esforço comum do casal para aquisição de bens, conforme dispõe o art. 1.725 do CC, regra segundo a qual, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Para a hipótese de comprovação dos requisitos definidores do formato do relacionamento mantido como concubinato, viável seria a postulada partilha de direitos relativos a imóvel se houvesse a concubina demonstrado ter contribuído financeiramente para a aquisição do patrimônio a partilhar. Ausente tal prova e evidenciada, ao contrário, sua absoluta incapacidade financeira ao tempo da aquisição dos direitos de compra e venda, é de ser reconhecido o direito à meação da esposa porque adquirido o bem na constância do casamento e durante o período de convivência comum do casal que firmou matrimônio sob o regime da comunhão parcial de bens.
5. Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC). Hipótese não caracterizada. As alegações em princípio inexatas do réu, mas que foram posteriormente aclaradas, não constituíram empecilho ao atingimento da finalidade da demanda. Realizou-se o direito material sem que se tenha verificado a prática de conduta processual abusiva voltada à procrastinação do feito ou à obstrução da justiça. Antes, com lealdade se conduziu o réu ao destrinchar o imbróglio em que se envolveu, sem prejudicar a autora e evitando que viesse sua esposa a suportar qualquer dano por indevida atribuição de direitos a quem não poderia titularizá-los.
6. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários majorados.